Tribunal: TJMT
Processo: 1000498-91.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000498-91.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), LEANDRO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 700.657.821-35 (PACIENTE), TAINARA DIAS RIBEIRO - CPF: 067.961.051-09 (PACIENTE), 5º VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TESES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANALISADOS EM
HABEAS CORPUS
ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TRAMITAÇÃO REGULAR. INOCORRÊNCIA DE DESÍDIA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR MANTIDA. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão que

manteve a prisão preventiva d
o primeiro paciente
e a prisão domiciliar
da segunda paciente
, denunciados pelos crimes previstos nos
arts
. 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico), ambos da Lei n.º 11.343/2006. A decisão impugnada considerou presentes os requisitos do art. 312 do CPP, com base na apreensão de drogas, balança de precisão com resquícios de entorpecente,
tentativa de descarte do entorpecente e/ou de apetrechos
e indícios de
vinculação a grupo criminoso/atividade de traficância estruturada
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir a possibilidade de reexame das teses relativas ao princípio da homogeneidade, às condições pessoais favoráveis e à suficiência de medidas cautelares diversas, já apreciadas em
habeas corpus
anterior; (
ii
) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa; e (
iii
) determinar se subsiste constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do primeiro paciente e da prisão domiciliar da segunda paciente, inclusive diante da alegada fragilidade probatória e da demora na perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As teses relativas ao princípio da homogeneidade, às condições pessoais favoráveis e à suficiência de medidas cautelares diversas da prisão foram objeto de apreciação anterior no HC nº 1040075-13.2025.8.11.0000, razão pela qual não se conhece da impetração quanto a esses pontos
por se tratar de reiteração de pedido
,
sem indicação de fato novo apto a modificar o entendimento anteriormente firmado
.

4.
O excesso de prazo deve ser aferido segundo a razoabilidade, e não por cálculo aritmético. Havendo regular impulsionamento do feito, com recebimento da denúncia e designação de audiência
na data informada como disponível na pauta de réus presos
,
sem desídia judicial, não se configura constrangimento ilegal.

5
.
A
prisão preve
ntiva do primeiro paciente está lastreada em elementos concretos dos autos,
com indicação de circunstâncias do caso e de elementos que apontam risco de reiteração
,
evidenciando risco à ordem pública e reiteração delitiva, nos termos do art. 312 do CPP.

6.
A prisão domiciliar da segunda paciente, deferida com base no art. 318, V, do CPP, mostra-se proporcional,
mantidos os pressupostos cautelares
,
sendo insuficientes, no caso, as medidas do art. 319 do CPP (art. 282, § 6º).

7.
A análise da alegada fragilidade probatória quanto ao crime do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, bem como questões relacionadas à prova pericial pendente
,
demanda exame aprofundado do acervo fático-probatório
,
providência incompatível
com a via estreita do
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:
“
1.
É incabível a rediscussão, em novo
habeas corpus
, de matérias já decididas, sem fato novo apto a modificar o entendimento firmado.
2.
O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido segundo a razoabilidade e a regularidade da marcha processual, inexistindo ilegalidade quando a audiência é designada na primeira data disponível da pauta de réus presos, sem desídia judicial.
3.
A apreensão de entorpecentes, acompanhada de
ap
etrechos indicativos de traficância e de indícios de vínculo com organização criminosa, constitui fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.
4.
A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em favor de mãe de filhos menores de 12 anos, com fundamento no art. 318, V, do CPP, mostra-se adequada quando persistem os requisitos da custódia cautelar.
5.
A análise da suficiência de indícios quanto ao crime do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006 é inviável em
habeas corpus
quando exige revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 282, § 6º, 312, 318, V, 319 e 647 e seguintes; Lei n.º 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e 35, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC n.º 1040075-13.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, j. 15/12/2025; STJ, HC 00000000000000975776/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/06/2025; STJ,
AgRg
no HC 942491/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 04/11/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
Leandro da Silva Ribeiro
e
Tainara Dias Ribeiro
, contra decisão profer
ida pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
, que, nos autos n.º
1003741-10.2025.8.11.0087
, em que
se apura a prática, em tese, dos crimes de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006) e
associação para o tráfico
(art. 35,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006), recebeu a denúncia e manteve a
prisão preventiva
do paciente Leandro e a
prisão domiciliar
da paciente Tainara, designando audiência de instrução e julgamento para o dia
22 de maio de 2026
.

Em síntese, alega-se constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois os pacientes estão submetidos a medidas cautelares desde 26/10/2025 e a audiência foi designada para maio de 2026, totalizando 208 dias, em feito tido como de baixa complexidade. Sustenta-se violação ao princípio da homogeneidade e às condições pessoais favoráveis, bem como fragilidade probatória quanto ao art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, destacando-se que a extração de dados do celular apreendido, autorizada na mesma data, ainda não foi realizada. Requer-se, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva e a revogação da domiciliar ou, subsidiariamente, a
redesignação da audiência com aplicação de cautelares diversas, pleiteando-se, ao final, a concessão da ordem.

A
liminar foi indeferida
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr. Amarildo Cesar
Fachone
, manifestou-se preliminarmente pelo não conhecimento das teses referentes ao princípio da homogeneidade, condições pessoais favoráveis e imposição de medidas cautelares diversas, por já terem sido objeto do
Habeas Corpus
n.º 1040075-13.2025.8.11.0000, julgado em 17/12/2025 por esta Terceira Câmara Criminal, que, por unanimidade, denegou a ordem, configurando coisa julgada material. No mérito,
se manifestou
pel
o conhecimento e
denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

A despeito de ser a medida adequada, con
heço apenas parcialment
e do presente
habeas corpus
.

As teses de violação ao princípio da homogeneidade, existência de condições pessoais favoráveis e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão já foram analisadas e rejeitadas por esta Câmara Criminal, no julgamento do HC nº 1040075-13.2025.8.11.0000, em 17/12/2025, quando, por unanimidade, foi denegada a ordem.

A ementa daquele julgado registra q
ue:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PACIENTE SER MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva para um paciente e em domiciliar para outro, sob a imputação de tráfico de drogas e possível vínculo com organização criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão apresenta fundamentação idônea e concreta para a conversão do flagrante em prisão preventiva do paciente e a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da paciente Tainara, considerando os requisitos do art. 312 do CPP e as circunstâncias específicas de cada caso; e (
ii
) verificar se as condições pessoais favoráveis dos pacientes e a existência de filhos menores justificam a substituição ou revogação das medidas cautelares impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública, especialmente diante da apreensão de entorpecentes e indícios de envolvimento com atividade criminosa organizada.

A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade da prisão quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A substituição da prisão preventiva pela domiciliar é medida cabível nos termos do art. 318, V, do CPP, quando a paciente é responsável por filhos menores.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva e preservar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A apreensão de droga, associada à presença de balança de precisão, configura indícios de traficância que justificam a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.

Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar quando presentes seus requisitos legais.

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em favor de mãe de filhos menores, com fundamento no art. 318, V, do CPP, observa a legislação aplicável e não caracteriza ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 318, V, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 942491/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 04.11.2024.

(N.U 1040075-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2025,
Publicado
no DJE 19/12/2025).

Naquela oportunidade, esta Câmara reconheceu que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está fundamentada em dados concretos que demonstram risco à ordem pública, especialmente pela gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas, pela presença de balança de precisão com resquícios de entorpecente, pelo modo de acondicionamento dos entorpecentes e pelos indícios de envolvimento com organização criminosa.

Assim, ausente a indicação de fato novo apto a modificar o entendimento anteriormente firmado por esta Câmara Criminal, as teses relativas ao princípio da homogeneidade, às condições pessoais favoráveis e à suficiência de medidas cautelares diversas configuram mera reiteração de pedido, o que inviabiliza o reexame da matéria nesta via, impondo-se o não conhecimento nessa extensão.

Não conhecidos os pleitos relativos ao princípio da homogeneidade, às condições pessoais favoráveis e à suficiência de medidas cautelares diversas, pass
a-se
à análise do
s
pedido
s
remanescente
s
, consistente
s
no alegado
excesso de prazo na formação da culpa, demora na extração de dados do aparelho celular apreendido e fragilidade probatória quanto ao delito de associação.

A aferição do alegado excesso de prazo não se realiza por critério aritmético, mas à luz da razoabilidade, considerando-se a regularidade do impulso oficial, a complexidade do feito e a inexistência de paralisação imputável ao Estado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

(...) Não há excesso de prazo na formação da culpa, considerando a complexidade do caso, o número de réus e a quantidade de fatos imputados, além de não haver desídia do juízo ou do Ministério Público. (...) 2. Não há excesso de prazo na formação da culpa em casos complexos, considerando a quantidade de réus e fatos imputados, desde que não haja desídia do juízo ou do Ministério Público. (STJ - HC: 00000000000000975776 PE 2025/0013936-1, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/06/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 23/06/2025).

No caso em análise, verifica-se que os pacientes foram presos em flagrante em 25/10/2025 e submetidos à audiência de custódia no dia seguinte, quando houve a conversão do flagrante em prisão preventiva para o paciente Leandro e em prisão domiciliar para a
paciente Tainara
. A defesa prévia foi apresentada em 16/12/2025, a denúncia foi recebida em 07/01/2026, com imediata designação de audiência de instrução e julgamento para 22/05/2026.

No caso concreto, a cronologia processual evidencia tramitação contínua e impulsionamento regular dos autos, tendo a audiência sido designada para data informada como disponível na pauta destinada a feitos com réus presos, sem notícia de preterição indevida ou desídia judicial.

A cronologia processual demonstra impulsionamento regular dos autos, sem qualquer indício de inércia, desídia ou ato procrastinatório por parte da autoridade judicial. A denúncia foi recebida em prazo razoável e a audiência foi designada na primeira data útil disponível na pauta do Juízo.

As informações da autoridade coatora indicam que se trata de Vara Especializada Regional com competência ampliada, responsável por múltiplas comarcas e por ações penais complexas, muitas oriundas de operações com diversos réus, realizando audiências praticamente todos os dias úteis da semana e reservando pauta específica para feitos com réus presos.

A audiência foi designada para 22/05/2026, primeira data disponível na pauta destinada a tais processos, sem indício de desídia ou intuito protelatório, observada a ordem cronológica e a razoável duração do processo.

A defesa argumenta que o processo possui baixa complexidade por envolver apenas dois réus e duas testemunhas policiais, sustentando que a audiência poderia ter sido designada para data mais próxima. Contudo, esse argumento não prospera. A gestão da pauta judicial não considera apenas a complexidade individual de cada processo, mas o conjunto de feitos em tramitação na unidade judiciária, especialmente aqueles com réus presos, que possuem prioridade legal e devem ser atendidos em ordem cronológica.

A circunstância de as testemunhas serem policiais militares, embora facilite a intimação, não autoriza a conclusão de que o processo deveria ter prioridade sobre outros feitos com réus presos que aguardam na mesma fila. A designação de audiência para a primeira vaga disponível na pauta de réus presos não configura excesso de prazo, mas sim observância ao princípio da isonomia entre os jurisdicionados.

Quanto ao paciente Leandro da Silva Ribeiro, a manutenção da prisão preventiva encontra respaldo em elementos indiciários concretos descritos na decisão originária, os quais evidenciam risco à ordem pública. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva consignou que a materialidade delitiva se encontra demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão e laudo definitivo de constatação. Os indícios de autoria emergem dos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão, os quais relataram de forma detalhada as circunstâncias da abordagem e apreensão das droga
s.

A decisão destacou que foram apreendidas três porções de substância análoga à maconha e uma balança de precisão, elementos que indicam a conduta delitiva e a comercialização de entorpecentes. Consignou ainda que há informações de que o paciente integraria organização criminosa, circunstância que demonstra a periculosidade social da conduta e o risco concreto de reiteração delitiva caso seja colocado em liberdade.

Esses fundamentos foram ratificados na decisão que recebeu a denúncia e indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, na qual o Juízo de primeiro grau consignou que os requisitos legais que fundamentaram a decretação da prisão preventiva permanecem
incólumes
, inexistindo fato novo a alterar tal quadro. A medida extrema ainda se faz
necessária para preservar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Quanto à paciente Tainara Dias Ribeiro, a custódia foi adequadamente mitigada para prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, solução proporcional que preserva a finalidade cautelar reconhecida pelo Juízo de origem, sem descurar da proteção integral aos filhos menores de doze anos, inexistindo, no ponto, constrangimento ilegal manifesto.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em domiciliar consignou que a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se demonstrados pelos mesmos elementos probatórios relativos ao paciente Leandro, uma vez que ambos foram presos na mesma ocasião e no mesmo local. A decisão fundamentou a necessidade da custódia cautelar na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta do delito evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas e pela presença de balança de precisão.

A substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar constitui medida intermediária que concilia a necessidade de cautela processual com a proteção aos direitos dos filhos menores. A prisão domiciliar não impede que a paciente exerça os cuidados maternos essenciais, permitindo que permaneça no convívio familiar e atenda às necessidades básicas dos filhos.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes à tutela da ordem pública, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, diante dos elementos concretos indicativos de risco de reiteração delitiva e indícios de vínculo com organização criminosa, conforme já decidido por esta Terceira Câmara Criminal no julgamento do
habeas corpus
anterior.

O Enunciado nº 43 da TCCR estabelece que
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

No caso dos pacientes, a primariedade e a alegada ocupação lícita não afastam a necessidade das medidas cautelares impostas, considerando a gravidade concreta da conduta e
o risco de reiteração delitiva evidenciado pelos elementos dos autos.

A alegação de fragilidade probatória quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006 demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que se destina ao controle de ilegalidades flagrantes e não à
revaloração
da prova produzida sob o crivo do contraditório.

A alegada demora na extração de dados do aparelho celular não evidencia paralisação injustificada, porquanto a diligência foi regularmente autorizada e se encontra em curso, inexistindo demonstração concreta de inércia estatal apta a caracterizar constrangimento ilegal. Trata-se de providência complementar que não impede o regular prosseguimento da instrução, podendo seus resultados
ser
oportunamente incorporados aos autos.

A demora na conclusão da perícia, quando atribuída à alta demanda do órgão técnico responsável, não configura ilegalidade apta a ensejar o relaxamento da custódia cautelar. Ademais, a extração de dados do celular constitui diligência complementar que não impede o prosseguimento da instrução processual, podendo seus resultados
ser
juntados aos autos opor
tunamente, antes da prolação da sentença.

O pedido subsidiário de redesignação imediata da audiência de instrução e julgamento não merece acolhida. Conforme já demonstrado, a audiência foi designada para a primeira data disponível na pauta destinada a processos com réus presos, observada a ordem cronológica.

A redesignação para data anterior implicaria preterição de outros feitos que aguardam na mesma fila, violando o princípio da isonomia. A gestão da pauta judicial é ato discricionário do magistrado, que deve considerar o conjunto de processos sob sua responsabilidade, não havendo ilegalidade na designação realizada.

Não se verifica, portanto, a ocorrência de constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de
habeas corpus
. A manutenção da prisão preventiva do paciente Leandro da Silva Ribeiro e da prisão domiciliar da paciente Tainara Dias Ribeiro encontra amparo legal e jurisprudencial, não se caracterizando excesso de prazo na formação da culpa ou violação a qualquer princípio constitucional ou legal.

Diante desse contexto, não se verifica ilegalidade manifesta ou abuso de poder aptos a justificar a intervenção excepcional desta instância em sede de habeas corpus, seja quanto às teses já apreciadas em
habeas corpus
anterior, seja quanto aos pedidos remanescentes, inexistindo excesso de prazo ou deficiência de fundamentação a macular as medidas cautelares impostas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do
hab
eas corpus
e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Leandro da Silva Ribeiro
e
Tainara Dias Ribeiro
, manten
do-se a prisão preventiva do primeiro paciente e a prisão domiciliar da segunda paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026